Tribunal: STF
Processo: HC 239160
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 862859/SC):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO IMEDIATA DE ACÓRDÃO DO STJ. REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AUTOS COMPOSTOS POR CÓPIA DO PROCESSO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte não tem competência para julgar habeas corpus que se insurge contra a execução de seus julgados. A tese de violação do art. 619 do CPP foi acolhida pela Sexta Turma, com determinação para que, em novo julgamento de embargos de declaração, o Tribunal a quo se pronunciasse sobre questão relevante suscitada pela defesa. A Ministra relatora indeferiu o pedido para suspender o cumprimento imediato do acórdão e o julgamento ocorreu em autos compostos por reprodução da ação penal principal. 2. A tramitação do processo em formato eletrônico, por meio de cópias digitais, em instância distinta, não traduz defeito processual nem revela dupla persecução penal pelos mesmos fatos, mas a atuação de órgão diferentes que se organizam para prestar a jurisdição acionada pela parte, ausente o risco de ne bis in idem. 3. No caso, a parte continuou a opor recursos sem efeito suspensivo e não houve execução imediata de condenação. O início do cumprimento da pena continua condicionado ao trânsito em julgado e ao esgotamento das vias de recorribilidade. 4. Agravo regimental não provido



    O impetrante requer a declaração de nulidade do julgamento dos embargos de declaração proferido pelo TJSC e dos atos subsequentes, tendo em vista que o Tribunal local cumpriu a determinação do STJ de rejulgamento dos embargos mediante a extração de cópia dos autos principais quando deveria ter aguardado a devolução dos autos originais para então proceder ao julgamento dos embargos. 



    Subsidiariamente, pede a absolvição do paciente em razão da atipicidade da conduta, conforme demonstra o dissídio jurisprudencial. 



    Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, pugna pela absolvição do paciente, em decorrência da ausência do elemento normativo e de prejuízo acarretado pelo suposto crime, e, subsidiariamente, pelo afastamento da causa de aumento de pena do art. 317 do CP. 



    Por último, requer a remessa dos autos ao Ministério Público estadual para que realize a proposição do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente ou que seja determinada a suspensão do andamento processual, até que a matéria seja definitivamente resolvida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC 185.913.



    É relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STJ não admitiu a impetração do habeas corpus com base nos seguintes fundamentos (eDOC 18, p. 233/234 - grifei):



    O condenado interpôs recurso especial contra o acórdão da Apelação n. 0900020-44.2016.8.24.0039/SC. Depois do juízo de admissibilidade negativo, manejou o AREsp n. 1.904.671/SC. A Sexta Turma admitiu em parte o reclamo, reconheceu a violação do art. 619 do CPP e determinou o reexame dos aclaratórios pelo Tribunal de Justiça. As demais teses do recurso especial deixaram de ser conhecidas ante os óbices das Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 356 do STF. A defesa usou outros recursos, sem efeito suspensivo. 



    O Tribunal a quo designou data para o novo julgamento. A defesa pediu à relatora a suspensão do cumprimento do acórdão da Sexta Turma, mas o pleito foi indeferido. Houve interposição de recurso extraordinário, inadmitido, de ARE e de agravo regimental. 



    Neste writ, o impetrante busca a anulação do acórdão dos EDCl, prolatado em processo formado por cópias digitais. Todavia, a irresignação continua relacionada ao cumprimento imediato do acórdão proferido no AREsp n. 1.904.671/SC, antes do retorno do processo principal à origem. 



    Esta Corte não tem competência para processar e julgar este habeas corpus, porque foi a autoridade que determinou o reexame dos embargos de declaração (AREsp n. 1904671/SC). Ainda, o pedido de suspensão do cumprimento do acórdão foi rechaçado pela Ministra relatora, em formulação anterior, porque não existia o registro de nenhum recurso que pudesse conferir efeito suspensivo à determinação da Sexta Turma, prontamente exequível. 



    No Brasil, a tramitação de recursos em instâncias diversas é permitida pelo princípio da recorribilidade. Ainda, a digitalização dos processos e a sua tramitação eletrônica são inovações tecnológicas implementadas nos últimos anos, que permitem a eficiência, a transparência e a economia de uso de papel e de recursos públicos. 



    A defesa interpôs vários instrumentos de impugnação, o que explica a tramitação do feito em diferentes instâncias e fora dos autos da ação principal, por meio de cópias digitalizadas. Esse procedimento não traduz defeito processual nem revela dupla persecução penal pelos mesmos fatos, ausente, no caso, situação que possa gerar conflitos entre as decisões proferidas por tribunais distintos. 



    Ressalto que não estamos diante de execução imediata de condenação. Houve interposição de recurso extraordinário, inadmitido, de ARE e de agravo regimental. O início do cumprimento da pena continua condicionado ao trânsito em julgado, no aguardo de título penal definitivo e precluso na via da recorribilidade.



    Não verifico ilegalidade na decisão exarada pela Corte Superior.



    Com efeito, o impetrante não comprovou o prejuízo efetivo decorrente do procedimento adotado pelas Cortes antecedentes.



    Registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)



    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. 



    Quanto às demais ilegalidades suscitadas neste writ, observo que não foram debatidas no ato coator. Desse modo, não cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir originariamente acerca da matéria suscitada.



    Calha enfatizar que esta Corte não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    2. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente